Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO NÃO VENTILADO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEVIDA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os ex-cônjuges, J. F. L. N. (réu) e A. F. V. L. (autora), contra o teor da sentença proferida nos autos de “ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e liminar de arbitramento de aluguel”, proferida pela 3a Vara de Família de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a partilha igualitária de bens móveis e valores financeiros, reconhecimento de dívida comum e compensações entre as partes quanto a locação de imóvel e pagamento de empréstimo. A autora, apela, ainda, em relação à sentença proferida em sede de embargos de declaração, na qual lhe foi imposta a penalidade de multa (artigo 1.026, § 2o, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento da tese recursal do réu sobre a inclusão do valor de PPR na partilha, suscitada pela primeira vez em apelação; (ii) definir se devem ser incluídos na partilha os bens móveis já retirados por uma das partes; (iii) estabelecer se o valor recebido pela autora a título de PPR, no ano de 2021, integra o acervo comum; (iv) reconhecer eventual sub-rogação na aquisição de veículo e imóvel; (v) apurar o direito de restituição por pagamentos unilaterais de despesas do imóvel comum; (vi) definir a possibilidade de partilha dos direitos possessórios sobre imóvel irregular; (vii) verificar a existência de confusão patrimonial que afaste a sub-rogação e autorize a partilha igualitária dos bens móveis e veículos; viii) analisar a incidência, legalidade e percentual da multa imposta à autora por embargos de declaração supostamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do réu deve ser parcialmente conhecido, porquanto a pretensão de inclusão do valor de PPR no acervo partilhável configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada perante o juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. A inovação recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e compromete a estabilidade da demanda, impedindo o conhecimento da matéria não debatida na instância inferior.
5. A partilha de bens adquiridos durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens deve observar a divisão igualitária, salvo prova inequívoca da aquisição com recursos exclusivos de um dos cônjuges.
6. Valores mantidos em contas bancárias, inclusive poupança e FGTS, presumem-se frutos do esforço comum e são igualmente partilháveis quando auferidos na constância do casamento.
7. Dívidas contraídas em benefício do casal também se sujeitam à partilha, salvo prova de destinação exclusiva em benefício de uma das partes.
8. A utilização exclusiva de bem comum por um dos ex-cônjuges após a separação gera direito à indenização ou arbitramento de aluguel em favor do outro, nos termos da jurisprudência consolidada.
9. Valores pagos por apenas um dos ex-cônjuges para quitação de obrigação comum após a separação devem ser compensados por meio de restituição proporcional, observada a meação correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e rejeitado e o da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de matéria suscitada exclusivamente em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada.
2. A análise de pedidos em grau recursal exige que tenham sido regularmente submetidos ao contraditório no juízo de origem.
3. Os bens móveis, veículos, saldos bancários e valores do FGTS adquiridos ou acumulados na constância do casamento devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-cônjuges.
4. A utilização exclusiva de bem comum por um dos cônjuges após a separação enseja indenização proporcional ao outro, na forma de arbitramento de aluguel.
5. Dívidas comuns contraídas durante o casamento devem ser igualmente partilhadas, sendo devida compensação ao cônjuge que quitar valor superior à sua meação.